Tribunal: TJPA
Processo: 0806592-26.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806592-26.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO PRADO AZEVEDO

AGRAVADO: ESTADO DO PARA, SEFA PARA, DETRAN/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0806592-26.2024.8.14.0000
RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO PRADO AZEVEDO
RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, DETRAN/PA, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONVERTIDO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO POR TERCEIRO INTERESSADO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Raimundo Nonato Prado Azevedo contra decisão interlocutória do Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém que, nos autos de ação intitulada como cumprimento de sentença, converteu o feito em ação de conhecimento, ao argumento de que o agravante não figurou como parte no processo originário. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que o rito de cumprimento de sentença seja mantido, alegando afronta aos princípios da celeridade processual e da segurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o agravante possui legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença quando não figurou como parte no processo de conhecimento; e (ii) analisar se a conversão do procedimento para ação de conhecimento afronta os princípios da celeridade processual e da segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença só pode ser promovido por quem figurou no polo ativo da demanda original, conforme art. 513, § 5º, do Código de Processo Civil, sendo vedada a execução direta por terceiro interessado, com interesse meramente econômico.

A decisão que converteu o cumprimento de sentença em ação comum preserva o direito do agravante, reconhecendo a necessidade de observância do devido processo legal e da adequada instrução probatória para proteção de seu interesse econômico.

Não se configura afronta à celeridade processual ou à segurança jurídica, pois a decisão recorrida apenas determinou a adoção do rito processual adequado, sem negar eventual direito do agravante.

Precedentes jurisprudenciais corroboram a impossibilidade de execução direta por terceiros interessados e a necessidade de seguir o rito processual correto para a efetivação de direitos econômicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de sentença só pode ser promovido por quem figurou como parte no processo de conhecimento.

A conversão de cumprimento de sentença em ação de conhecimento não viola os princípios da celeridade processual e da segurança jurídica quando destinada à adequada proteção do interesse econômico do terceiro interessado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 513, § 5º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, AI nº 2138557-98.2021.8.26.0000, Rel. Marino Neto, j. 03/08/2021.

TJ-DF, AI nº 0700333-12.2017.8.07.9000, Rel. Vera Andrighi, j. 04/09/2017.

TRF4, AG nº 5045349-25.2019.4.04.0000, Rel. Júlio Guilherme Berezoski Schattschneider, j. 20/02/2020.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 02/12/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, RELATORA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raimundo Nonato Prado Azevedo contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém, nos autos do processo de origem nº 0804682-05.2024.8.14.0051, ação de cumprimento de sentença convertida em ação de conhecimento.

Na origem, Raimundo Nonato Prado Azevedo pleiteia o cumprimento de decisão judicial oriunda de processo anterior, na qual adquiriu, mediante arrematação, um veículo tipo micro-ônibus, ano 1999/1999, de placa JVD 3960, determinando-se a transferência de titularidade e a baixa de débitos tributários incidentes sobre o bem. Relata que houve demora por parte da Secretaria de Estado de Fazenda (SEFA) e do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA) no cumprimento das ordens judiciais que culminaram na imposição de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) pelo período de 232 dias, totalizando R$ 65.126,04 (sessenta e cinco mil, cento e vinte e seis reais e quatro centavos).

A ação tramitou em seu curso regular até a prolação da decisão, a qual foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Compulsando os autos, verifico que, em que pese constar o nome da presente demanda como cumprimento de sentença, recebo-a como ação comum, haja vista que o réu não figurou como parte no processo nº 0000622-23.2004.8.14.0051, oriundo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém. Determino à UPJ proceder à retificação do sistema PJE.”

Inconformado com a decisão, Raimundo Nonato Prado Azevedo interpôs recurso de agravo de instrumento, alegando que a conversão da demanda em ação de conhecimento afronta os princípios da celeridade processual e da segurança jurídica.

Sustenta que as obrigações impostas à SEFA e ao DETRAN/PA já haviam sido determinadas na sentença anterior, com trânsito em julgado, sendo o rito de cumprimento de sentença o procedimento adequado. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pela reforma da decisão, para que a demanda prossiga sob o rito de cumprimento de sentença.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Em contrarrazões, o Estado do Pará defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que o agravante não possui legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença, visto que não figurou como parte no processo de conhecimento original. Aduz, ainda, que a conversão do procedimento é medida processual correta, tendo em vista que a multa cominatória fixada não configura obrigação passível de execução direta por terceiro.

O DETRAN/PA também apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que não teria figurado como parte no processo originário. No mérito, reitera que o agravante não poderia promover o cumprimento de sentença em face de entes que não participaram da fase de conhecimento, nos termos do artigo 513, §5º, do Código de Processo Civil.

O Ministério Público, por sua vez, apresentou parecer no qual, após análise dos autos, opinou pela ausência de interesse público na intervenção ministerial no presente feito, abstendo-se de emitir manifestação de mérito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida não recebeu a ação como cumprimento de sentença, e sim como ação comum, visto que a parte autoria não figurou como parte do processo n° nº 0000622-23.2004.8.14.0051.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravada. Explico.

Conforme relatado nos autos da ação originária (processo nº 0804682-05.2024.8.14.0051), RAIMUNDO NONATO PRADO AZEVEDO ajuizou Cumprimento de Sentença, expondo que tramitou perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Santarém o processo nº 0000622-23.2004.8.14.0051, no qual o reclamante adquiriu, por meio de arrematação judicial, o veículo do tipo micro-ônibus, placa JVD-3960, ano/modelo 1999.

Contudo, o reclamante não conseguiu transferir o veículo para seu nome, apesar de haver decisões judiciais determinando tal providência, inclusive com a imposição de multas pelo descumprimento. A presente ação tem como objetivo a cobrança das multas correspondentes aos 232 (duzentos e trinta e dois) dias de descumprimento da ordem judicial que determinou à Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) a baixa do veículo em questão.

Ao receber a presente ação, o juízo
a quo
recebeu o cumprimento de sentença como ação comum, haja vista que o réu não figurou como parte no processo nº 0000622-23.2004.8.14.0051, mas comente como terceiro interessado, o que, de fato, aconteceu.

Sobre o tema, sabe-se que o cumprimento da sentença só pode ser exigido por quem figurou no polo ativo da demanda como parte, durante a instrução processual, o que obsta o pedido do agravante, que figurou como terceiro interessado.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU INTERVENÇÃO DE TERCEIRO NOS AUTOS - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Pretensão de habilitação, nos autos de cumprimento de sentença, como terceiro interessado - Impossibilidade - Ausência de interesse jurídico - Inteligência do art. 119 do CPC - Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AI: 21385579820218260000 SP 2138557-98.2021.8.26.0000, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 03/08/2021, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. TERCEIRO INTERESSADO. ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. I ? O cumprimento da sentença só pode ser exigido por quem figurou no polo ativo da demanda durante a instrução processual, o que obsta o pedido do agravante, terceiro interessado. II ? Agravo de instrumento desprovido.

(TJ-DF 07003331220178079000 DF 0700333-12.2017.8.07.9000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/09/2017, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/09/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERVENÇÃO COMO ASSISTENTE. DESACABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. 1. O cumprimento de sentença visa à satisfação do crédito executado, não sendo o âmbito adequado para que terceiros busquem a conservação de seus direitos. O art.
119
do
CPC
é destinado ao processo de conhecimento, pois refere "sentença", atividade de cognição e o reconhecimento do direito material. 2
. Ademais, a intervenção de terceiro exige a demonstração do interesse jurídico, aferível pela potencialidade do provimento jurisdicional causar prejuízo juridicamente relevante ao direito daquele que pretende intervir, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo.
3. In casu, o fato de o advogado destituído pretender que o cumprimento de sentença guarde exata correspondência com o título executivo visando reflexos quanto aos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento e aos honorários contratuais não torna jurídico o seu interesse, sendo meramente econômico. (TRF4,
AG 5045349-25.2019.4.04.0000
, SEXTA TURMA, Relator JULIO GUILHERME BEREZOSKI SCHATTSCHNEIDER, juntado aos autos em 20/02/2020)

TERCEIRO INTERESSADO. PARCELA. BLOQUEIO DE VALORES. DESPROVIMENTO. 1. Correta a decisão proferida pelo Juízo a quo, ao determinar a devolução, apenas, da parcela da verba honorária de titularidade de JOSÉ DOMINGOS DE SORDI, em face do qual foi solicitado o bloqueio dos valores por ordem do Juízo Estadual. 2. Importante referir que eventual discordância do ora agravante com o percentual dos honorários bloqueados terá relação direta com a cessão havida entre seu antigo sócio e MARCOS LAGUNA PEREIRA/LAGUNA ADVOGADOS,
o que não se poderá discutir no presente cumprimento de sentença e nem mesmo nesta Justiça Federal, devendo o agravante, que possui mero interesse econômico na presente demanda, buscar as vias próprias para a tutela de seu direito
. (TRF4,
AG 5038980-15.2019.4.04.0000
, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 11/03/2020)

Além disso, verifica-se que o agravante direciona seu pleito, primordialmente, à cobrança das multas decorrentes do alegado descumprimento de ordem judicial pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), a qual, segundo consta, teria levado 232 (duzentos e trinta e dois) dias para proceder à baixa do veículo objeto do litígio. Tal postulação demonstra, de maneira inequívoca, um interesse de cunho estritamente econômico, o que, à luz dos precedentes jurisprudenciais anteriormente mencionados, afasta a legitimidade do terceiro interessado para intervir no cumprimento de sentença.

Outrossim, não se vislumbra a existência de perigo de dano concreto, uma vez que o juízo a quo, em nenhum momento, denegou o direito invocado pelo agravante. Limitou-se, tão somente, a recepcionar o cumprimento de sentença na forma de ação comum, reconhecendo-a como a via processual adequada para a proteção do interesse econômico alegado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão proferida em todos os seus termos.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/12/2024